Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO OU ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado na petição inicial, sob o fundamento de ausência de citação da devedora e de esgotamento das diligências para localização de bens, bem como indeferiu o pedido de arresto cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando apresentados indícios de abuso da personalidade jurídica; e (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores do arresto cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado em qualquer fase do processo, inclusive na execução fundada em título extrajudicial, mediante requerimento da parte.
4. A legislação processual não autoriza o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente quando presentes indícios plausíveis acerca do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, sendo suficiente, para seu processamento, a demonstração de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a serem examinados de forma exauriente após regular instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. É desnecessário o prévio esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis da devedora originária para o processamento do incidente, bastando a plausibilidade das alegações apresentadas. Assim, o indeferimento liminar do incidente configura erro de procedimento do juízo.
6. Quanto ao arresto cautelar, embora os arts. 830 e 854 do CPC admitam constrição patrimonial antes da citação, sua concessão exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
7. Ademais, a jurisprudência do Eg. TJDFT aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do(a) executado(a), o que não ocorreu na hipótese dos autos em que a(s) não houve sequer a tentativa de citação da(s) executada(s) no processo originário.
8. Ausente comprovação concreta de dilapidação ou ocultação patrimonial apta a evidenciar risco iminente de ineficácia da execução, mantém-se o indeferimento do arresto, sem prejuízo de renovação do pedido caso sobrevenham elementos novos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido em parte para determinar o recebimento e processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, independentemente de prévia citação ou esgotamento de diligências, mantido o indeferimento do arresto cautelar.
Tese de julgamento:
(i) É incabível o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando presentes indícios plausíveis de abuso da personalidade jurídica, sendo desnecessária a prévia citação da devedora ou o esgotamento das diligências para localização de bens;
(ii) O arresto cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente alegação genérica de risco de frustração da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 300, 301, 830 e 854; Código Civil, art. 50.
Jurisprudência citada: TJDFT: Acórdão 1.662.930; Acórdão 1.361.744; Acórdão 2.007.270; Acórdão 2.016.712; Acórdão 1.346.642; Acórdão 1.168.927.